Tribunal: STF
Processo: ARE 1386391
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. DESPRONÚNCIA. 



    1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 



    2. Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020), este Superior Tribunal vem entendendo não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 



    3. "É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente." (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). 



    4. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, que se submetem aos ditames do art. 155 do Código de Processo Penal.



     5. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017). 



    6. A sentença de pronúncia nada diz de sustentável na prova em relação ao agravante. Apenas, com base em dado pré-processual (um ferimento que teria sofrido no braço), faz ilação com a morte da vítima, ao lado da qual teria sido encontrada uma faca, dado que em verdade não tem nenhum fôlego probante, mesmo porque o homicídio não teve testemunhas presenciais, sem falar que o laudo pericial atesta que a vitima fora atingida por 15 projéteis de arma de fogo. 



    7. A mais disso, a arma de fogo da qual teriam sido efetuados os disparos, nada tem a ver com o acusado, sendo apreendida, em tempo diverso, em poder de outro acusado, inexistindo, portanto, prova produzida em juízo que pudesse imputar ao acusado a autoria do delito.



     8. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de despronunciar o acusado das imputações constantes na denúncia. (e-doc. 66, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal (e-doc. 71).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a despronúncia se deu pela análise dos elementos fático-probatórios dos autos segundo a interpretação conferida ao art. 414 do CPP e, assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta (e-doc. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. O ponto determinante está na conclusão, pela Corte recorrida, de que não atende ao comando do art. 414 do Código de Processo Penal o contexto fático-probatório demarcado pela origem, como bem ilustra o seguinte excerto:



    (...) Em verdade, a menção a boatos e informes anônimos caracterizam-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Tribunal do Júri: 



    (...) (e-doc. 66, p. 8; grifos acrescidos).



    6. Conquanto, na hipótese, não se trate exatamente de pronúncia que teria se dado com base somente em elementos da fase policial, a interpretação conferida pelo acórdão recorrido demandaria a prévia análise da adequada aplicação da supra referida norma infraconstitucional, sendo apenas reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    7. Além do que, para dissentir da demarcação fático-probatória estabelecida pelas instâncias de origem - e somente requalificada pelo Superior Tribunal de Justiça, atrair-se-ia o entendimento consolidado pela Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, aponto precedentes:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.465.621-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Impronúncia do acusado. Conclusão pela ausência de elementos caracterizadores do crime de tentativa de homicídio. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/15) contra decisão na qual o Tribunal de origem aplique a sistemática da repercussão geral, e sim o agravo interno previsto no art. 1.029 do CPC/15. 



    2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE nº 1.462.493-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator